Tribunal: TJMT
Processo: 0000132-47.2013.8.11.0090
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000132-47.2013.8.11.0090
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[EDINEIA DE MELO DE MEDEIROS - CPF: 021.314.781-51 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE - CNPJ: 03.238.912/0001-94 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGANTE), EDINEIA DE MELO DE MEDEIROS (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE - CNPJ: 03.238.912/0001-94 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0000132-47.2013.8.11.0090

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIMENTO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra decisão unipessoal que, em juízo de retratação, havia retificado sentença para majorar honorários advocatícios e atribuí-los solidariamente ao Estado e ao Município de Cuiabá. O Embargante alegou omissão na decisão quanto à manutenção da condenação exclusivamente ao ente municipal, nos termos da sentença de primeiro grau.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão na decisão proferida em juízo de retratação ao modificar a condenação originária e imputar solidariamente os honorários ao Estado, configurando reformatio in pejus em desfavor da Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração são cabíveis nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022).

4. A decisão embargada foi omissa ao não observar que a sentença de primeiro grau havia fixado os honorários exclusivamente em desfavor do Município.

5. A retificação promovida em sede de juízo de retratação, ao incluir o Estado de Mato Grosso como corresponsável pelos honorários, incorreu em reformatio in pejus, prática vedada mesmo no âmbito do reexame necessário.

6. Diante da omissão e da vedação legal, impõe-se o acolhimento dos embargos para manter a condenação nos moldes fixados na sentença original.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração acolhidos para sanar omissão, retificando-se o acórdão proferido em juízo de retratação, de modo a manter incólume a sentença de primeiro grau quanto à condenação em honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00, exclusivamente ao Município de Nova Canaã do Norte.

Tese de julgamento:

“1. É vedada a reformatio in pejus à Fazenda Pública em sede de reexame necessário.

2. A decisão que altera, em prejuízo exclusivo da parte recorrente, condenação fixada na sentença incorre em nulidade por violação ao princípio do non reformatio in pejus.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.013, § 1o.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0000132-47.2013.8.11.0090

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão unipessoal prolatada por esta Desembargadora que, em juízo de retratação, retificou a sentença proferida nos autos para condenar o(s) requerido(s) ao pagamento de honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser suportado na proporção de 50% entre os requeridos, se for o caso (id. 317815350).

O Embargante alega, no arrazoado sob id. 320735868, que a decisão foi omissa quanto ao fato de a sentença ter fixado os honorários somente em desfavor da municipalidade, requerendo, por isso, a retificação do dispositivo, de modo que passe a constar:
Ante o exposto, exerço o juízo de retratação, consequentemente, RETIFICO, INTEGRALMENTE, O REEXAME NECESSÁRIO e mantenho incólume a sentença de origem
.

Contrarrazões requerendo o não acolhimento do recurso no id. 322112899.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0000132-47.2013.8.11.0090

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Estado de Mato Grosso
, em face do acórdão proferido pela Primeira Cãmara de Direito Público e Coletivo que, em juízo de retratação, retificou a sentença proferida nos autos para condenar o(s) requerido(s) ao pagamento de honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser suportado na proporção de 50% entre os requeridos,
se for o caso
(id. 317815350).

Precipuamente, rememoro que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração, a saber:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Destarte, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

No caso em questão, a sentença condenou o Estado de Mato Grosso e o Município de Nova Canaã do Norte na obrigação de fazer, mas, em relação aos honorários advocatícios, a sentença deixou de condenar o Estado ao pagamento, condenando apenas o ente municipal ao pagamento da verba, fixada R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Em sede de juízo de retratação, a decisão proferida por esta Relatora alterou esse ponto, majorando os honorários para R$ 2.000,00 (dois mil reais), imputando sua divisão aos dois entes públicos.

No entanto, tal modificação configura
reformatio in pejus
em desfavor da Fazenda Pública, prática vedada no ordenamento jurídico, inclusive na fase de reexame necessário, conforme orientação consolidada na doutrina e jurisprudência.

Assim, reconhecendo-se a omissão quanto à fidelidade ao comando sentencial e à vedação à
reformatio in pejus
, impõe-se o acolhimento dos embargos para esclarecer que os honorários advocatícios devem permanecer fixados exclusivamente em desfavor do Município de Nova Canaã do Norte, no montante definido na sentença de primeiro grau.

Diante disso, revoga-se
parcialmente
a decisão anterior proferida em sede de juízo de retratação (id. 317815350), no que tange à majoração e à imputação solidária dos honorários advocatícios, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau nesse ponto.

Ante o exposto, voto no sentido de
ACOLHER os Embargos de Declaração para SANAR a omissão apontada
, retificando o acórdão anteriormente proferido, nos seguintes termos:

"Considerando os critérios legais, a natureza da causa, a atuação profissional e o tempo de tramitação processual, fixo os honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a serem suportados exclusivamente pelo Município de Nova Canaã do Norte, nos termos da sentença de primeiro grau.

Em razão disso, RATIFICO, em sede de reexame necessário, a sentença de origem, no ponto relacionado à condenação em honorários advocatícios."

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025